Tribunal: TCU
Processo: 017.615/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5143/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.615/2020-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Joana D'Arc dos Santos Molledo (CPF XXX.284.987-XX); Maria de Lourdes dos Santos (CPF XXX.151.307-XX); Norenilia Santos de Borba (CPF XXX.119.027-XX) e Veranilha dos Santos Molledo (CPF XXX.978.147-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.